Tribunal: CARF
Processo: 18470.731858/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731858/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.324 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MAPTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2011, 28/06/2011
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCESSO
PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RELAÇÃO DE DECORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório e decorrente do
processo principal no qual a compensação informada em Declaração de
Compensação foi considerada não declarada por se embasar em título público,
impõe-se a manutenção da multa aplicada, conforme expressa determinação
legal.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente
convocado) que votou por não conhecer do recurso voluntário também quanto as alegações de
inconstitucionalidade, e, quanto a parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.323, de 17 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
18470.725391/2014-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731858/2013-71
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração relativo a multa isolada aplicada,
com base no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, na redação conferida pela Lei no 11.488, de
2007, em relação a débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de
Compensação (DComp) considerada não declarada nas hipóteses previstas no art. 74, §12, inciso
II, alínea “c” da Lei no 9.430, de 1996.
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal
anexo ao Auto de Infração, a Recorrente formalizou processo administrativo por meio do qual
apresentou Pedido de Restituição referente a suposto crédito oriundo de Título da Dívida Pública
emitido com o nome de Obrigações do Reaparelhamento Econômico. Com base no referido
Pedido, apresentou DComp por meio das quais utilizou o crédito em questão para compensar
débitos de sua responsabilidade.
Em Despacho Decisório, a autoridade administrativa considerou não formulado o
Pedido de Restituição e, por consequência, não declaradas as compensações formalizadas por
meio das citadas DComp. Em decorrência de Representação Fiscal, foi lavrado o Auto de
Infração tratado nos presentes autos, com suporte na legislação acima apontada.
Após a ciência do lançamento, o sujeito passivo apresentou Impugnação na qual
sustentou que os créditos utilizados nas compensações formalizadas por meio de DComp não
teriam origem em títulos da dívida pública. Arguiu que, enquanto os títulos públicos decorreriam
de operações de crédito realizadas entre o poder público e pessoas físicas/jurídicas mediante
oferta e compra voluntárias; as obrigações do reaparelhamento econômico não teriam sido
emitidas para subscrição por qualquer cidadão, mas para serem compulsoriamente entregues,
como garantia de devolução de empréstimo compulsório cobrado a título de adicional dos
contribuintes do imposto de renda.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

Defendeu, ainda, a natureza tributária das Obrigações e a competência da
Secretaria da Receita Federal para administrar o referido empréstimo compulsório, de modo que
os pleitos a ele relativos deveriam ser nela apreciados.
Na Impugnação, foram apresentados, ainda, argumentos relacionados com outros
lançamentos fiscais decorrente do mesmo Termo de Verificação Fiscal, mas tratados em outros
processos administrativos.
Na decisão de primeira instância, embora se registre que a discussão não seria
cabível nos presentes autos, aponta-se que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico se
destinam à restituição de empréstimo compulsório cobrado sob a forma de adicional de imposto
de renda, cujo montante arrecadado comporia fundo especial aplicado na execução do programa
de reaparelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e
matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de
agricultura, conforme Lei no 1.474, de 1951. O citado Fundo seria administrado pelo, então, Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico; e os referidos títulos teriam sido fulminados pela
prescrição, por força dos Decretos-Lei no 263, de 1967, e 396, de 1968, conforme assentado no
Parecer PGFN/GAB no 859, de 1998, que representaria a posição da Administração Tributária
Federal sobre a matéria.
Conclui-se, então, não haver dúvidas acerca da natureza de Títulos da Dívida Pública
das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, não podendo ser confundidas com tributos ou
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Neste sentido, acertado que
a compensação entre o suposto crédito e débitos tributários seja considerada não declarada, em
decorrência de expressa disposição legal, conforme legislação acima explicitada. Do mesmo modo,
reputa-se acertado o lançamento para exigência da multa isolada sobre os débitos indevidamente
compensados, nos termos da legislação também já mencionada.
Na decisão, trata-se, ainda, dos lançamentos de créditos tributários e multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), embora tais exigências, como já relatado, sejam objeto de
processos administrativos distintos.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que a
imposição da multa isolada em relação aos débitos indevidamente compensados violaria o
exercício regular de direito, o direito constitucional de petição e o princípio da
proporcionalidade. Reitera, ademais, os argumentos de que as Obrigações do Reaparelhamento
não se confundem com Título da Dívida Pública; e a defesa da competência da Receita Federal
para administrar as referidas Obrigações. Por fim, questiona o cálculo da multa isolada,
sustentando que deveria ser calculada sobre a diferença entre os valores constante na DComp e
aqueles confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Propõe,
então, a realização de diligência para a apuração do valor correto da penalidade.
É o Relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via
postal, em 21 de março de 2018 (fls. 291/292) e apresentou o Recurso
Voluntário, em 18 de abril do mesmo ano (fl. 244), dentro, portanto, do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
No Recurso Voluntário, contudo, apresentam-se matérias que não foram
abordadas pela Recorrente na Impugnação apresentada, a saber, violação
de dispositivos constitucionais e equívoco no cálculo da multa aplicada.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela
constar todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os
pontos de discordância e as razões e provas das alegações (arts. 14 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do
contencioso administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à
autoridade ad quem tratar de matéria não questionada por ocasião da
Impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio
do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas, apenas, as matérias que possam ser conhecidas
de ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie
Didier Jr (Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed.
Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem
ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-
se o poder pelo exercício dele.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

No caso dos presentes autos, as alegações relativas à
inconstitucionalidade da penalidade aplicada devem ser conhecidas,
dentro do estreito limite cabível ao julgador administrativo, conforme
será detalhado no voto. De outra parte, a questão referente a eventual
equívoco na quantificação da multa imposta não se enquadra nas
exceções acima listadas.
A Recorrente não pode, em sede de Recurso Voluntário ao CARF, trazer
matéria que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele primeiro recurso.
Conhecer da matéria totalmente inédita trazida pela Recorrente, apenas
em sede de Recurso Voluntário, representa a total subversão do rito
processual, com a decisão acerca da referida matéria sendo realizada em
instância única pelo CARF.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos
recursos, sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil,
13a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos
seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
apellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC).
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento, à
exceção da questão relativa a suposto equívoco no cálculo da multa
aplicada.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que a imposição da multa
isolada em relação aos débitos indevidamente compensados violaria o
exercício regular de direito, o direito constitucional de petição e o
princípio da proporcionalidade. Ou seja, em essência, defende a
inconstitucionalidade da penalidade.
Neste tema, cabe lembrar, inicialmente, o teor da Súmula CARF no 2,
segundo o qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
O referido enunciado deve ser interpretado em conjunto com as
disposições constantes do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
E, ainda, com o art. 62 do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Como se observa, ao contrário, inclusive do que já sustentou este Relator,
os dispositivos normativos não impõem aos julgadores administrativos o
não conhecimento de qualquer alegação de inconstitucionalidade
apresentada pelos contribuintes nos seus recursos.
As alegações devem ser apreciadas, para que se examine se já existe
alguma decisão ou ato dentre os acima relacionados que reconheça a
inconstitucionalidade da norma atacada (hipótese em que o entendimento
neles exposto deve ser aplicado). O que se veda ao julgador
administrativo é, na ausência de qualquer dos referidos atos, reconhecer a
referida inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato normativo sob
tal fundamento.
A Recorrente não aponta e não é do conhecimento deste Relator qualquer
ato judicial ou administrativo que reconheça a inconstitucionalidade do
art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, na redação conferida pela Lei no
11.488, de 2007. Refere-se, apenas, à “doutrina nacional” e à
“jurisprudência remansosa dos Tribunais Regionais Federais” e
transcreve julgados que não guardam correlação com a penalidade
imposta nestes autos.
Portanto, na ausência de qualquer dos atos referidos nos dispositivos
acima transcritos do Decreto no 70.235, de 1972, e do RI/CARF, incide a
vedação neles contida e reconhecida pela Súmula CARF no 2, da
impossibilidade de o julgador administrativo reconhecer ineditamente
inconstitucionalidade de ato normativo ou deixar de aplicá-lo sob tal
fundamento, de modo que deixo de analisar as razões apresentadas pela
Recorrente, no intuito de demonstrar a existência de
inconstitucionalidade da norma em questão.
DA NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
A multa aplicada no auto de infração tratado nos presentes autos se
fundamenta no contido no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, na
redação conferida pela Lei no 11.488, de 2007. In verbis:
Art. 18 [...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O dispositivo acima transcrito, por sua vez, faz remissão ao art. 74, §12,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, de cujo teor é relevante se transcrever
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

a alínea c), que foi a hipótese mencionada no documento de constituição
do crédito tributário:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A Recorrente apresenta argumentos na busca de demonstrar que as
Obrigações do Reaparelhamento Econômico, que é o documento que
fundamentaria o crédito por ela compensado na Declaração de
Compensação apresentada, não se revestiria da condição de título
público, de modo que não caberia a imposição da multa isolada. E, ainda,
busca atribuir às referidas obrigações a natureza de empréstimo
compulsório cuja administração caberia Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Conquanto na decisão de primeira instância tenham sido apresentadas
razões para refutar as referidas alegações, conforme ali também
registrado, é necessário que reconhecer que a discussão é incabível nos
presentes autos. Isto porque, no Despacho Decisório proferido no
processo administrativo no 18470.724778/2013-60, as compensações
intentadas foram consideradas como não declaradas exatamente porque o
crédito invocado se referiria a titulo público. Eventual questionamento à
referida decisão somente seria cabível naqueles autos, por meio do
recurso previsto no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999. Ocorre que o recurso
apresentado pela Recorrente naquele processo foi considerado
intempestivo, conforme decisão exarada no processo administrativo no
17787.720106/2014-30, tornando-se definitiva a decisão que considerou
não declaradas as compensações pretendidas pelo sujeito passivo.
Neste processo, a única matéria em discussão diz respeito à verificação
da legalidade da imposição da multa prevista no art. 18, §4o, da Lei no
10.833, de 2003. Como houve compensações consideradas não
declaradas devido ao emprego de créditos referentes a título da dívida
pública, acertado o lançamento de ofício para a aplicação da multa
isolada.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, quanto à parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO ao
apelo.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.324 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731858/2013-71

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Original